Tribunal: STF
Processo: HC 222790
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Art. 306 do Código de trânsito Brasileiro. Desobediência. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 786.714, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput, c/c o art. 14, II, e no art. 70, todos do Código Penal (quatro vezes); no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 330 do Código Penal.



3. A parte impetrante alega, em síntese, que “o decreto prisional indica fundamentação evidenciada na gravidade abstrata e na suposta hediondez do delito, os quais são insuficientes a ensejar a custódia preventiva”. Daí o pedido de que se conceda “ao Paciente o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido imediato Alvará de Soltura”. Subsidiariamente, requer sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão. 



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. Em linha de princípio, as instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão que manteve a prisão cautelar do paciente (doc. 22):



    [...]



    Gize-se que ELIAS SANTOS DA SILVA, com vontade de matar e utilizando arma de fogo, qual seja, uma pistola TAURUS 9mm, por motivo fútil, consistente no fato de que havia sido expulso da Boate Alfa Pub, resultando em perigo comum, consistente em atirar em direção do estabelecimento retromencionado, e na frente do mesmo, que estava cheio de pessoas, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas (surpresa), considerando que as vítimas são motoristas de aplicativo e estavam estacionados na frente da boate, efetuou diversos disparos em direção à Adilson de Almeida Silva Júnior, Bruno Pinheiro Varela, Alessandro Oliveira dos Santos e Calebe Farias de Oliveira, tendo atingido os dois últimos, causando lhes as lesões descritas nos prontuários médicos, iniciando desse modo quatro crimes de homicídios duplamente qualificados que não se consumaram por circunstâncias alheias a sua vontade, pois com relação as vítimas Bruno e Adilson, houve erro de pontaria e também conseguiram se abrigar e com relação às vítimas Alessandro e Calebe, esses foram socorridos em tempo hábil e receberam cuidados médicos. 



    Segundo o Ministério Público o denunciado estava no interior da Boate ALFA PUB, azo em que após uma confusão, fora retirado do local. Passado um curto tempo, de aproximadamente 10 (dez) minutos, ELIAS retornou à frente da boate e, de dentro do seu veículo, passou a efetuar disparos em direção das vítimas, que nada tinham a ver com a confusão anterior, os quais são motoristas de aplicativo e estavam em serviço, aguardando clientes em frente ao estabelecimento mencionado. 



    As vítimas Adilson e Brunos conseguiram se abrigar, porém, Alessandro e Calebe foram atingidos, tendo sido socorridos a tempo, todos foram levados a UPA LESTE, depois encaminhados ao Hospital João Paulo II. Ato contínuo, o denunciado, após efetuar os disparos, arrancou com o seu veículo e empreendeu fuga, tendo sido abordado posteriormente por uma guarnição da polícia militar na Avenida Mamoré. A qualificadora do motivo fútil restou evidenciada no fato de que ELIAS havia sido expulso da boate, em razão de uma confusão dentro do estabelecimento. 



    A qualificadora de perigo comum restou configurada ante ter efetuado diversos disparos em direção de um estabelecimento comercial cheio e também com várias pessoas na frente e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas (surpresa), restou evidente no fato de que após, aproximadamente, 10 (dez) minutos de sua saída do local o denunciado retornou e surpreendeu as vítimas, efetuando disparos de dentro de seu veículo, sem que esperassem tal atitude. 



    É dos autos que o acusado no mesmo dia, na Avenida Mamoré, s/n., Bairro Três Marias, o denunciado ELIAS SANTOS DA SILVA, livre e consciente, conduziu o veículo Fiat/ STRADA WORKING, PLACA OQZ8103, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, eis que, após, praticar a direção perigosa e ser abordado, apresentou sinais visíveis de embriaguez alcoólica, tais como: olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, arrogância, ironia, orientado, sem dificuldades no equilíbrio, ausência de fala alterada, lembrando-se dos fatos cometidos. (Auto de Constatação ACP006K00001). 



    Relata que denunciado conduzia seu veículo pela indigitada rua, em alta velocidade e faróis pagados, momento em que fora abordado pelos policiais militares, se recusando a realizar o exame de alcoolemia. 



    O acusado no mesmo dia, na Avenida Mamoré, s/n., Bairro Três Marias, portava 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca TAURUS, calibre 9mm, n. ACK407594, com 04 (quatro) munições, calibre 9mm, não deflagradas, em desacordo com determinações legais e regulamentares. O referido armamento foi apreendido à fl. 26. 



    Segundo apurado, após, o 1º fato, os policiais lograram apreender a arma de fogo acima descrita utilizada pelo denunciado para a prática do primeiro fato, com 04 (quatro munições) intactas, e 10 (dez) munições deflagaras, o qual, mesmo tendo apresentado documentação, estava transportando em condições diversas das quais lhe eram permitidas, configurando, assim, o delito. 



    Por fim, no mesmo dia, na Avenida Mamoré, s/n, Bairro Três Marias, o denunciado ELIAS SANTOS DA SILVA, de forma livre e consciente, desobedeceu à ordem legal de funcionário público, a citar policiais militares.



    Segundo se infere dos autos, a guarnição estava em patrulhamento ostensivo na Avenida Mamoré, quando avistaram, o denunciado conduzindo seu veículo, FIAT/STRADA WORKING, PLACA OQZ8103, dirigindo em alta velocidade e com os faróis apagados, momento em que deram ordem de parada, a qual não fora obedecida , tendo somente parado metros depois do local. 



    De seu turno, entendo que a prisão do requerente ainda se mostra necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista não só a gravidade concreta do delito investigado, mas, sobre tudo em razão de o réu demonstra ser pessoa dotada de periculosidade. 



    Destaco, ainda, que desde a decretação de sua prisão preventiva, não surgiu nenhum fato novo, capaz de modificar o entendimento deste Magistrado pela necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado.



    [...]. Grifos acrescentados) 



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator